Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. RECUSA EM TESTE DO ETILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do autor visando à procedência do pedido.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Infração de trânsito. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. Autuação em flagrante. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." O autor foi autuado em flagrante em 24/06/2022, pela prática da infração tipificada no art. 165-A cc. art. 277 do CTB. A infração prevista no artigo 165-A do CTB pode ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB" (20140110036739APC - (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). O veículo conduzido pelo autor foi abordado em fiscalização de trânsito, quando o condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica, apresentava olhos avermelhados e se recusou ao teste do etilômetro (ID 43742405 - PÁG 8), motivo pelo qual foi autuado em flagrante em 24/06/2022 pela infração ao art. 165-A, CTB. Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1.805.863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). Não há elemento no processo que indique irregularidade no auto de infração YE01931585. Conclui-se que o requerente foi regularmente autuado pela infração do art. 165-A do CTB.4 – Autuação de infração de trânsito. Notificação via SNE. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). A parte autora alega que não foi notificada da infração referente ao auto de infração YE01931585. O documento juntado pelo réu (ID 43742406 – PÁG 3 e 8) comprova que o veículo do autor estava inscrito, no momento da infração, no Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, instituído pela Resolução 622/2016 do CONTRAN. O Sistema possibilita aos proprietários de veículos automotores receber descontos de até 60% no valor das multas. Por outro lado, permite que a notificação da infração ocorra de forma eletrônica para os veículos que se encontram cadastrados. De acordo com o documento de ID 43742406 – PÁGS 2 e 6, a notificação de autuação da infração ocorreu via SNE, cuja adesão se deu em 05/07/2021, de modo que o prazo para o autor apresentar defesa prévia na via administrativa findou no dia 26/08/2022, pelo que não se verifica nulidade no ato administrativo. Precedente na Turma: (Acórdão 1275978, 07430132720198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.). Desse modo, não há nulidade no auto de infração.5 – Recusa ao teste do etilômetro. Multa. Sinais de embriaguez. Art. 165-A do CTB. A lei de trânsito estabelece a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância como infração administrativa: “Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. A infração prevista no art. 165-A cc. art. 277 é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez. Basta a mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, exame clínico ou pericial com o fim de constatar o teor de alcoolemia. Nesse sentido: (REsp n. 1.720.060/RJ, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.). Além disso, o STF no exame do tema 1079, RE n. 1.224.374 firmou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados (sic) a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)." Neste sentido a Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Assim, a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância já é suficiente para configurar a infração administrativa, independentemente da existência de termo de constatação de embriaguez. Confira-se ainda precedente do STJ (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Logo, não se vislumbra nulidade no auto de infração. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.
M